Tribunal: TJBA
Processo: 8002016-48.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002016-48.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAYARA DOS SANTOS LOPES VELOSO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO INCONFORMISMO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO INDIVIDUAL (
OVERRULING
). PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço de telefonia contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da consumidora, reformando a sentença de improcedência para condenar a empresa ao pagamento de danos morais devido à falha na prestação de serviço essencial, caracterizada por interrupção prolongada atribuída a fatores climáticos (fortuito interno).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição ao fixar condenação por dano moral presumido, bem como avaliar se a alteração do entendimento pessoal do relator em relação a julgados anteriores configura vício sanável na via estreita dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito ou para a manifestação de simples inconformismo com a decisão.

4. O acórdão embargado foi claro, coerente e exaustivo ao fundamentar que a interrupção de serviço de telefonia por longo período, decorrente de intempéries climáticas comuns à atividade, configura fortuito interno e gera dano moral presumido, dispensando a prova específica da extensão do sofrimento psicológico. Não há contradição interna no julgado.

5. A alegação de contradição baseada em precedente anterior do mesmo relator em sentido diverso não prospera. A mudança de posicionamento consubstancia a aplicação do
overruling
, plenamente justificada pelo dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, em estrita observância ao princípio da colegialidade, alinhando a convicção individual ao entendimento majoritário consolidado no âmbito da Câmara Julgadora para casos idênticos na mesma região geográfica.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"A alteração de posicionamento individual do relator para alinhamento à jurisprudência majoritária do colegiado (
overruling
), com base no princípio da colegialidade e na necessidade de coerência institucional, não configura contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8002016-48.2018.8.05.0063
, em que figuram, como embargante,
CLARO S.A.
, e, como embargada,
NAYARA DOS SANTOS LOPES VELOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o acórdão embargado intacto em todos os seus termos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça